Tribunal: TJDFT
Processo: 0735728-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial dá ensejo a seu indeferimento e à consequente extinção do feito sem resolução do mérito (CPC/2015 321 parágrafo único e 485 I).
2. Negou-se provimento ao apelo.